Tribunal: TJPA
Processo: 0006433-63.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0006433-63.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARGARIDA TEOFILO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO

n.º
0006433-63.2017.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS n.º 0046388-13.2013.8.14.0301

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(A):
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

EMBARGADO/AGRAVADO:
MARGARIDA TEOFILO DE LIMA

ADVOGADO(A):
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ACÓRDÃO n.º 203.579 (ID. NUM.

4250831)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. NATUREZA

JURÍDICA

TAXATIVA DO

ROL

DO

ART.

1.015

DO

CPC/2015. FALTA DE PREVISÃO PARA A DECISÃO AGRAVADA. SUPOSTA OMISSÃO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 988. RESP 1.696.396/MT. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE.

1.
A tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT (TEMA REPETITIVO 988), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, enuncia,
in verbis:

“O

rol

do

art.

1.015

do

CPC

é de taxatividade

mitigada,

por isso admite a interposição de agravo de instrumento

quando

verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

2.
Ocorre que foi igualmente fixada nesse precedente uma modulação de efeitos, nos seguintes termos: "Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão."

3.
Na espécie, a decisão interlocutória agravada foi publicada em 28/04/2017; logo, anteriomente à publicação do acórdão do STJ que fixou a tese jurídica da taxatividade mitigada, em 19/12/2018.

4.
Não há, portanto, omissão no acórdão desta Corte, que deixa de aplicar entendimento firmado em recurso repetitivo quando o caso concreto não atende aos parâmetros fixados em modulação dos efeitos.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO

n.º
0006433-63.2017.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(A):
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

EMBARGADO/AGRAVADO:
MARGARIDA TEOFILO DE LIMA

ADVOGADO(A):
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ACÓRDÃO n.º 203.579 (ID. NUM.

4250831)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
face ao
Acórdão
de
ID.
NUM.

425083, de minha relatoria, que
negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a Decisão Monocrática que não conhecera do recurso principal de Agravo de Instrumento por tratar de hipótese não abarcada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

O embargante argumenta ser omisso o acórdão vergastado, na medida que não aplicou ao caso a nova interpretação do STJ quanto ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, permitindo a interpretação extensiva do dispositivo.

Requer seja sanada a omissão apontada e, atribuindo-se efeito infringente aos embargos de declaração, seja reformado o acórdão para que seja dado provimento ao agravo interno e admitido o processamento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o embargante alega haver omissão no acórdão por não ter aplicado tese do Superior Tribunal de Justiça firmada em julgamento de casos repetitivos a respeito da mitigação da taxatividade do rol de admissibilidade do agravo de instrumento contido no artigo 1.015 do CPC, inaugurada com o julgamento do REsp n. 1.696.396
/MT

(TEMA REPETITIVO 988)
.

Todavia, na espécie, inexiste a omissão apontada.

Por oportuno, vale transcrever na íntegra a ementa do aludido precedente vinculante:

RECURSO

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

NATUREZA

JURÍDICA

DO

ROL

DO

ART.

1.015

DO

CPC/2015. IMPUGNAÇÃO

IMEDIATA

DE

DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS

DO

REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA.

EXCEPCIONALIDADE

DA

IMPUGNAÇÃO

FORA

DAS

HIPÓTESES

PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1 -

O

propósito

do presente recurso especial, processado e julgado sob

o

rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do

rol

do

art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação

extensiva,

analógica

ou

exemplificativa,

a fim de admitir

a

interposição

de

agravo

de

instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2 -

Ao

restringir

a

recorribilidade

das decisões interlocutórias proferidas

na

fase

de

conhecimento

do

procedimento comum e dos procedimentos

especiais,

exceção

feita ao inventário, pretendeu o legislador

salvaguardar

apenas

as

"situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3 -

A

enunciação,

em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que

o

agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária

doutrina

e

jurisprudência,

insuficiente

e

em desconformidade

com

as

normas

fundamentais do processo civil, na medida

em

que

sobrevivem

questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol

seria

absolutamente

taxativo

e

que deveria ser lido de modo restritivo.

4 -

A

tese

de

que

o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria

interpretações

extensivas

ou

analógicas,

mostra-se igualmente

ineficaz

para

a

conferir

ao referido dispositivo uma interpretação

em

sintonia

com

as normas fundamentais do processo civil,

seja

porque

ainda

remanescerão

hipóteses em que não será possível

extrair

o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol,

seja

porque

o

uso da interpretação extensiva ou da analogia pode

desnaturar

a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5 -

A

tese

de

que

o

rol

do

art.

1.015 do CPC seria meramente exemplificativo,

por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal

das

interlocutórias

que

vigorava

no

CPC/73 e que fora conscientemente

modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6 -

Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a

seguinte

tese

jurídica:

O

rol

do

art.

1.015

do

CPC

é de taxatividade

mitigada,

por isso admite a interposição de agravo de instrumento

quando

verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7 -

Embora

não

haja

risco

de as partes que confiaram na absoluta taxatividade

serem

surpreendidas

pela tese jurídica firmada neste recurso

especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso

eventualmente

interposto

pela

parte venha a ser admitido pelo

Tribunal,

modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que

a

tese

jurídica

apenas

seja

aplicável

às

decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8 -

Na

hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar

ao

TJ/MT

que,

observados

os

demais

pressupostos de admissibilidade,

conheça

e

dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento

no

que

se

refere

à

competência,

reconhecendo-se, todavia,

o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor

atribuído

à

causa

que

não

se

reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.

9 - Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ. RECURSO REPETITIVO REsp 1696396 / MT. Corte Especial. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJe 19/12/2018) - Destaquei.

Como visto, a tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.696.396
/MT

(TEMA REPETITIVO 988)
enuncia que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Ocorre que, não obstante o reconhecimento da extensividade do rol do art. 1.015 do CPC, o fato é que, ao proceder a modulação dos efeitos do precedente, aquela Corte Superior concluiu que aquele entendimento somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que resolveu o
TEMA REPETITIVO 988
, o que se deu em 19.12.2018.

No caso presente, a decisão agravada fora disponibilizada no DJe de 28.04.2017 (ID Num. 4250816 - Pág. 25 e 26). Logo, o precedente não alcança a hipótese em exame, considerando que o recurso principal de Agravo de Instrumento já se encontrava em plena tramitação quando publicado o referido acórdão.

É inconteste que, em se tratando de recurso interposto em face de decisão interlocutória prolatada em momento anterior à veiculação do precedente vinculante suso destacado, cuja matéria não se adequava ao então rol taxativo inserto no art. 1.015 do CPC, aquele recurso não poderia ser conhecido, por sua manifesta inadmissibilidade. Em apoio, vide:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. INADEQUAÇÃO AO ENTÃO TAXATIVO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. TEMA 988 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELA STJ QUE NÃO ALCANÇA A DECISÃO AGRAVADA, PROLATADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO VINCULANTE.
DECISÃO DO STF QUE, INOBSTANTE TENHA RECONHECIDO A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS, NÃO DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DAS DEMANDAS EM TERRITÓRIO NACIONAL. FACULDADE DO RELATOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. RE N.º 827.996 PR. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJ-AL - ED: 08005714320198020000 AL 0800571-43.2019.8.02.0000, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 05/09/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2019) - Destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 988 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabeleceu - de forma taxativa - as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 988, firmou entendimento no sentido de que se trata de taxatividade mitigada. Contudo, modulou os efeitos da decisão. Como a decisão agravada é anterior ao julgado, não se aplica o entendimento.

(TRF-4 - AG: 50471752320184040000 5047175-23.2018.4.04.0000, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 25/06/2019, SEGUNDA TURMA) - Destaquei.

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO QUE DEFERIU PERÍCIA MÉDICA E FIXOU HONORÁRIOS. INOBSERVÂNCIA DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015. TEMA 988 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DECISÕES PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA CORTE SUPERIOR. DECISÃO QUE NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO JULGAMENTO DO PROCESSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Inaplicável a Tese 988 do STJ para decisões proferidas antes da publicação do referido acórdão, conforme modulação de efeitos da mesma sessão de julgamento.
Mesmo se a referida tese fosse aplicável para o presente feito, este não se enquadraria ao entendimento formado pelo STJ, pois ausente a demonstração da urgência, isto é, o risco que acarrete à inutilidade do julgamento em questão, na hipótese de deferimento de prova. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AGT: 10145150172057002 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019) - Destaquei.

Não há, portanto, omissão no acórdão desta Corte, que deixa de aplicar entendimento firmado em recurso repetitivo quando o caso concreto não atende aos parâmetros fixados em modulação dos efeitos.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos Embargos de Declaração, para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, por inexistência de omissão no julgado combatido.

Belém,
02 de junho
de 2021.

Desa.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/06/2021